Tribunal: TJMT
Processo: 1013978-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013978-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MARISETE VILLETTI TIBINCOSKI - CPF: 031.491.439-00 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. EXCEÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA QUE PODE SER DISCUTIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o indeferimento de provas não está previsto no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

A taxatividade mitigada, conforme o Tema 988/STJ, só se aplica quando há urgência ou risco de inutilidade do julgamento na apelação, o que não foi demonstrado no caso.

A decisão interlocutória não causa prejuízo irreparável, pois pode ser reexaminada em sede de apelação (art. 1.009, §1o, CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MARISETE VILLETTI TIBINCOSKI contra a decisão monocrática de minha relatoria, a qual não conheceu do agravo de instrumento, entendendo que a decisão de indeferir a produção de provas orais e periciais nos autos da ação declaratória de nulidade de atos administrativos, relacionada a autuações ambientais, não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

A agravante sustenta que o indeferimento de tais provas configura cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF). Defende também que, no presente caso, deve ser aplicada a taxatividade mitigada do art. 1.015, CPC, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988, uma vez que, segundo a agravante, a produção de provas é essencial e a falta delas acarretaria um prejuízo irreparável ao direito de defesa.

Sem apresentação de contrarrazões, conforme certificação de decurso de prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo interno visa reformar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com base na alegação de cerceamento de defesa pela agravante, devido ao indeferimento da produção de provas orais e periciais, bem como na suposta necessidade de aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

O art. 1.015 do CPC de fato estabelece de forma taxativa as hipóteses em que o agravo de instrumento pode ser interposto, e o indeferimento da produção de provas não está entre essas hipóteses. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.704.520/MT e 1.696.396/MT, consolidou o entendimento de que o rol pode ser mitigado em situações excepcionais, especialmente quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade de apreciar a questão em sede de apelação.

No presente caso, a agravante defende que o indeferimento das provas traria prejuízo irreparável, por se tratar de questão complexa, envolvendo autos de infração ambiental, o que justificaria a produção de provas técnicas. Contudo, ao analisar os autos, não se verifica a urgência necessária para autorizar a flexibilização do rol do art. 1.015, conforme já reconhecido pela jurisprudência pacífica do STJ e de outros Tribunais. O processo ainda está em fase de instrução, e a possibilidade de renovação dos pedidos de provas, bem como a discussão da matéria em sede de apelação, não foi excluída.

A jurisprudência tem reafirmado que, em casos como o presente, onde não há risco de inutilidade do julgamento da questão em apelação, o agravo de instrumento não deve ser admitido. Conforme decidido no julgamento do Tema 988 do STJ, a mitigação da taxatividade depende da demonstração concreta de urgência e irreparabilidade, o que não foi demonstrado pela agravante.

Ademais, o art. 1.009, § 1o do CPC assegura que decisões interlocutórias que não possam ser impugnadas por agravo de instrumento não precluem, podendo ser questionadas em preliminar de apelação ou contrarrazões, garantindo, assim, que a agravante não sofrerá prejuízo irreversível com a manutenção da decisão.

Portanto, não há cerceamento de defesa, uma vez que a questão poderá ser revista no momento oportuno, em sede de apelação, conforme já consolidado pela jurisprudência.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A FALTA DE URGÊNCIA PARA A ANÁLISE DA QUESTÃO NO CASO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. Esta Corte Superior, em processo sujeito ao regime dos recursos especiais repetitivos, firmou entendimento segundo o qual "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988).

2. O Tribunal de origem reconheceu que, não obstante a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC possa ser mitigada, no caso em questão não há urgência apta a viabilizar o cabimento do agravo de instrumento. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.076.201/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ.

1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias. Precedente.

2. Alterar o entendimento das instâncias ordinárias, no caso em apreço, demandaria reexame de matéria fática-probatória, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.854.565/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito).

3. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos para inversão do ônus probatório exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TESE REPETITIVA DE TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, "a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988', é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento" (AgInt no AREsp n. 1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019).

2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso.

3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.836.038/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 5/6/2020.)

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024